Tribunal: STF
Processo: ARE 1342181
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE AFRONTADOS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE SALARIAL. LEI 5.125/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REVISÃO GERAL ANUAL. TEMA 864. REPERCUSSÃO GERAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS. 1. A tese firmada no acórdão paradigma (RE 905.357/RR) é clara ao preceituar que a revisão geral anual do funcionalismo público depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2. Reconhece-se a extensão dos efeitos do Tema 864 às demandas desencadeadas pela pretensão de implementação de reajustes salariais amparados em Leis distritais editadas nos anos de 2012 e 2013 e não apenas às hipóteses de revisão geral anual de remuneração, consoante decisão proferida, em 19/10/2017, pelo Ministro Alexandre de Moraes, quando do julgamento do RE 905.537/RR. 3. Remessa oficial e apelo do réu providos. Apelação da parte autora prejudicada” (e-doc. 16). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o Tema 864 da repercussão geral (e-doc. 23). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido “ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral” e, “não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF” (e-doc. 27).



    A agravante sustenta que “é cediço que se foi interposto o recurso extremo, não se exige apontar as hipóteses de seu cabimento, até porque Vossas Excelências já o sabem de cor e salteado. 



    Não há falar em deficiência de fundamentação, quando essa não existe. Se há ausência de fundamentação é exatamente a decisão ora agravada que não trouxe luz sobre a efetiva e justa entrega da prestação jurisdicional, antes negou seguimento ao recurso extremo de forma genérica. 



    E mesmo se se exigisse tanta formalidade, é de se sobrepor a prestação jurisdicional ao excesso de formalismo. 



    Logo, afastada a súmula 284/STF” (e-doc. 30). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, de repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado em 2.2.2021 (e-doc. 17), mas não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.



    6. Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:



    “Art. 102. (…)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal examine a admissão do recurso”. Confiram-se os seguintes julgados: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE n. 1.184.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; e RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019.



    7. No recurso extraordinário, a agravante deixou de apontar os dispositivos da Constituição da República alegadamente contrariados pelo Tribunal de origem, restringindo-se a alegar que “o acórdão contraria ao que foi decidido em sede de repercussão geral (Tema 864) e merece ser reformado” (fl. 12, e-doc. 23).



    Este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se impugnam os fundamentos do acórdão recorrido e decidiu que “a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.162.348-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INCISO III, ALÍNEA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (...)” (RE n. 1.361.445-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.3.2022). 



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284 DO STF. (...)” (ARE n. 1.026.244-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais pretensamente contrariados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.354.086-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.2.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora